Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703144-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIA BORGES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MÁRCIA BORGES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0700684-12.2024.8.07.0020 ajuizada pela ora agravante em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 183694307 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA MARCIA BORGES, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária do Plano de Saúde operada pela requerida, conforme documentos de IDs. 183667633 e 183667634. Afirma que sofre com grave dores na coluna lombar com irradiação para o MIE até a panturrilha há mais de 10 (dez) anos e que devido ao insucesso dos tratamentos realizados, seus médicos assistentes indicaram a realização de procedimento cirúrgico, conforme relatórios de Ids. 183667640 e 183671046. Relata que apesar de constar do relatório médico de ID. 183671046, que a autora apresenta dor intensa há 17 meses, com piora importante nos últimos 10 meses, ou seja, apresenta a requerente dores de difícil controle refratária ao tratamento conservador (fisioterapia, acupuntura, analgesia potente) que vem influenciando negativamente em suas atividades laborais e sociais, a parte requerida autorizou parcialmente a realização dos procedimentos médicos indicados pelo médico assistente, conforme documento de ID. 183667644. Postula, assim, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a autorizar e custear a internação e o procedimento cirúrgico nos termos do relatório médico de ID. 183671046. Ao final requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. É o que importa relatar. DECIDO. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ocorre que dos elementos constantes dos autos, não se apresenta, de plano, a probabilidade de êxito do pedido veiculado na exordial em função da presença, na origem, de avaliação médica em sentido contrário ao pleito autoral a contrapor a indicação do médico assistente da parte autora. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. CORREÇÃO DE DEFORMIDADE NÃO RECENTE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AVALIAÇÃO DE JUNTA MÉDICA DESEMPATADORA COLACIONADO PELA OPERADORA EM SENTIDO CONTRÁRIO À INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Dos elementos constantes dos autos, não se apresenta, de plano, a probabilidade de êxito do pedido veiculado na exordial em função da presença, na origem, de avaliação médica em sentido contrário ao pleito autoral a contrapor a indicação do médico assistente da parte autora. 3. Aprioristicamente, não se qualifica como sendo procedimento de emergência ou urgência a cirurgia odontológica que busca corrigir deformação fruto de um processo verificado ao longo dos anos, fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória, mediante contraditório. 4. Não verificada da decisão que indeferiu a tutela de urgência risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, nem mesmo ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante do plano de saúde, devendo aquela ser mantida. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1676461, 07386434820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. No caso em apreço, após primeira discordância sobre o procedimento, o plano de saúde encaminhou o requerimento para análise da Junta Médica, procedimento perfeitamente legítimo. 3. Em princípio, legítimo o encaminhamento para análise da Junta Médica, ausente qualquer comprovação de urgência, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641847, 07304651320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há no caso risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica da participante de plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (...)”. Em suas razões recursais (ID 55352764), alega que sofre de fortes dores na coluna lombar, que irradiam para o MIE até a panturrilha, conforme exames e relatórios médicos juntados aos autos de origem. Noticia que a junta médica da agravada autorizou apenas alguns procedimentos e alguns materiais. Argumenta que necessita realizar a cirurgia, diante da urgência do caso. Menciona que a doença apresentada pela agravante, bem como os procedimentos solicitados, encontram-se previstos no rol da ANS, sendo indevida a negativa. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie todos os procedimentos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da agravante, conforme consta do relatório médico. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 183694307 do processo originário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante comprovou ser beneficiária do plano de saúde. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 183667640) atesta que a agravante possui fortes dores na lombar, com irradiação para o MIE até a panturrilha, sendo indicado o procedimento cirúrgico ndicado no documento de ID 183671046, autos de origem. Verifica-se que parte dos procedimentos foram autorizados pela agravada. Contudo, a junta médica instaurada pela agravada divergiu quanto a alguns dos procedimentos e materiais solicitados, conforme consta no documento de ID 183667644 dos autos originários. Todavia, em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, com base em laudo unilateral elaborado por junta médica do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico da agravante, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista. Cumpre observar, ainda, que a agravante afirma que os procedimentos solicitados estão previstos no rol da ANS. Por outro lado, a negativa do plano de saúde está fundamenta na discordância da equipe técnica quanto aos procedimentos solicitados, diante do quadro clínico da agravante. Nesse contexto, percebe-se que a negativa do plano de saúde, tendo em vista tão somente a análise de sua junta médica, busca reexaminar a beneficiária, que já é acompanhada por seu próprio profissional, que prestou todos os esclarecimentos necessários. Limitar o tratamento indicado pelo médico assistente e impor-lhe o tratamento que lhe parece mais necessário ou pertinente, mostra-se, em juízo perfunctório, incompatível com a boa-fé objetiva, submetendo o beneficiário à desvantagem manifestamente exagerada, bem como frustrando a finalidade principal de um plano de saúde, que é a de fornecer-lhe a possibilidade de tratamento, especialmente em casos de dores crônicas que lhe acometem e afetam por completo o seu bem-estar. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE LOMBOCITALGIA. CIRURGIA ENDOSCÓPICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE PRESTAR O SERVIÇO. PRETENSÃO LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize o autor a realizar o tratamento de lombocitalgia por meio de cirurgia de endoscopia. 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de afastar a tutela de urgência concedida nos autos de origem. 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 2.1. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer realização de cirurgia utilizando técnica de endoscopia, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 3. A simples inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente para afastar sua obrigatoriedade. 4. Jurisprudência: "(...) As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. De acordo com o art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que causarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, de acordo com a respectiva prescrição médica. Precedentes. 3. No caso, o relatório médico evidencia a necessidade de que o tratamento prescrito ("cirurgia de hérnia de disco lombar por via endoscópica com bloqueio neurolítico epidural") seja procedido urgentemente. Assim, aplica-se o art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998, que enuncia a obrigatoriedade da cobertura de atendimento. 4. Apelação conhecida e desprovida. (20160110759956APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 1/9/2017). 5. Caracteriza-se o perigo na demora ante o risco à saúde caso não seja fornecido o tratamento que necessita a parte autora. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1348605, 07112014420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 29/6/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. JUNTA MÉDICA. UNILATERAL. CUSTEIO. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do segurado, sendo indevida a recusa fundada em laudo elaborado por junta médica formada unilateralmente pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327905, 07469618820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. HEMAMGIOMA DO CORPO VERTEBRAL. CIRURGIA. RECUSA. JUNTA MÉDICA. OPINIÃO CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - O opinativo da Junta Médica constituída pela própria operadora do plano de saúde, em sentido contrário ao parecer médico que recomendou a adoção de procedimento cirúrgico com urgência, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela segurada, que postula tratamento médico coberto pela sua apólice. 2 - O valor da multa diária pelo descumprimento da determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, foi mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263853, 07236129020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020.) (grifou-se) Cumpre observar, ainda, que é entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça que, em sendo devida a cobertura, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da agravante devem ser cobertos pelo plano de saúde. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CIRURGIA REGULARMENTE PRESCRITA. FRUSTRAÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CAUSADOS AOS FAMILIARES DO PACIENTE QUE VEM A FALECER. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é uma exigência legal quando o cenário do litígio descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato. III. Se o contrato contempla a cobertura da cirurgia prescrita para o paciente, não se pode consentir na exclusão dos materiais considerados adequados e indispensáveis pelos médicos que o assistem. IV. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o grave abalo psíquico e emocional infligido aos familiares pela operadora do plano de saúde que frustra a realização da cirurgia que podia trazer alguma melhora e aumentar a expectativa de vida do paciente. V. Deve ser mantida a compensação do dano moral arbitrada segundo as particularidades do caso concreto e à luz do principio da razoabilidade. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236292, 00188065520168070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Além disso, deve-se observar que a agravante não pode aguardar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, uma vez que apresenta dores. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Restou provado, ainda, o perigo da demora, pois a agravante necessita realizar a cirurgia o mais rápido possível diante do quadro clínico apresentado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar e custear, no prazo de 5 dias, os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da agravante, conforme requerido na inicial dos autos originários e indicado no relatório médico apresentado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se, Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora